Tribunal: TJDFT
Processo: 0752934-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Joana D’arc Rodrigues Silva, OAB/DF 49.266, em favor de LUIZ FILIPE BARROS DA SILVA, indiciado como incurso na prática do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a. Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente. Alega a Impetrante, em suma, a nulidade da produção da prova da traficância, a nulidade de audiência por videoconferência sem a participação do paciente e o excesso de prazo para prisão preventiva. No mérito, aduz a ausência de fundamento idôneo e dos requisitos autorizadores da manutenção da constrição cautelar. Subsidiariamente, aduz que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública. Além disso, menciona que a prisão domiciliar se justificaria pelo fato de o paciente possuir filhos menores e que a genitora é portadora de doença grave. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Tampouco se mostra a via eleita adequada à discussão de todo o mérito da causa. Impende consignar que foi realizada audiência de instrução no dia 9/12/2020, restando designado o dia 12/01/2020 para o interrogatório do acusado (fls. 576). Ademais disso, não menos importante, o fato de que ao paciente foi concedida a liberdade provisória, mediante a monitoração eletrônica. Contudo, tal medida se mostrou ineficaz, pelo descumprimento reiterado das regras impostas. No presente caso, da documentação vinda aos autos, em especial, da decisão que revogou a liberdade provisória e decretou a prisão preventiva do Paciente (fls. 166/168), a decisão que indeferiu o pedido de revogação da constrição cautelar (fls. 500/501), a denúncia, o relatório policial, o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência policial 6146/2020-0, a ocorrência administrativa 108206411, o auto apresentação e apreensão e pela certidão de passagens pela Vara da Infância e Juventude não se sobressaíram às ilegalidades apontadas na inicial, ressaltando que o Paciente encontra-se sendo investigado pela prática do crime de tráfico, crime permanente e de ação múltipla, em que mantinha em depósito, em sua residência, aproximadamente 280g de maconha, em 3 (três) porções, razão de indeferir o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Vieram as informações, fls. 560/638, no bojo do feito 0750936-21, em pedido reiterado de habeas corpus julgado nesta data, apenas com a inovação acerca do suposto excesso de prazo para a prisão preventiva. À Procuradoria de Justiça.